Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A quantia bloqueada por meio do Sisbajud, reconhecida incontroversa pelo juiz e executado pode ser levantada pelo exequente, independente de preclusão.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.